Tribunal: TJPA
Processo: 0814384-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814384-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE SILVA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez deferido o cumprimento de pena em regime domiciliar, ante à ausência de casa de albergado, e demonstrado o senso de responsabilidade do apenado, é facultado ao Magistrado impor ou não a necessidade de monitoramento eletrônico. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Felipe Silva da Silva
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que

aplicou o monitoramento eletrônico ao apenado por ocasião da progressão ao regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa aduz que a permanência do agravante com o dispositivo eletrônico não merece prosperar, considerando que sua permanência com o referido equipamento ofende o disposto no Art. 33 e 36 do CP e no Art. 3° da Resolução n° 412/2021 do CNJ, devido a inexistência de fundamentação idônea ao caso concreto (ID 11357374).

Em contrarrazões, o Ministério Publico de 1º grau

pleiteia pelo provimento da agravo, uma vez que, à utilização de equipamento eletrônico de monitoramento, o disposto no art. 146-B, da Lei de Execução Penal, não indica obrigatoriedade, ficando adstrito ao alvitre do juízo da execução penal sua utilização ou não diante das circunstâncias concretas verificadas em cada caso (ID 11357377).

O Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB, indeferiu o pleito, mantendo a decisão agravada em todos os termos (ID 11357380).

Por fim, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Agravo em Execução, com a manutenção e
in totum
a decisão agravada (ID 11577795).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente agravo em execução e passo a sua análise.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Para melhor análise da questão, vejamos o artigo 36 do Código Penal, que dispõe que o regimento aberto é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, o qual deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Citado regime, menos gravoso, deverá ser cumprindo em a) prisão albergue; b) prisão em estabelecimento adequado e c) prisão domiciliar, não sendo admissível que o condenado cumpra pena em regime mais severo em razão da inexistência de vagas (art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal).

Ademais, o artigo 146 – B da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei n.º 12.258/2010, permite o monitoramento eletrônico, quando da colocação do reeducando em prisão domiciliar, sendo que sua necessidade/adequação fica a critério do magistrado.

No presente caso, constata-se que a determinação do Juízo da VEP, ao deferir ao agravante a progressão para o regime aberto, determinando o cumprimento de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, decidiu de acordo com a jurisprudência dominante, tendo como exemplo o RE n.º 641.320, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou que
“havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada, (iii) penas restritivas de direitos e/ou estudo”.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada estabeleceu,
in verbis:
“Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado a CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 ( noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.
”

Além disso, a concessão de prisão domiciliar ao apenado sem o monitoramento eletrônico, ainda que esteja ele cumprindo a sua pena em regime prisional aberto, destoaria do objetivo da execução penal, que tem como fundamento a ressocialização do indivíduo em consonância com o princípio da prevenção, como bem delineado no parecer ministerial:

“entendemos que, entre colocar o apenado num sistema falido que, ao invés de ressocializá-lo, fará com que retorne completamente traumatizado ao convívio em sociedade, com toda a certeza, será preferível o seu controle pelo Estado em algum local extra muros, previamente determinado. Esse local poderá ser a sua própria residência, ou outro qualquer, que viabilize a execução da pena, com o seu perfeito controle.”

Por fim, observa-se que o magistrado, ao proferir a decisão agravada, a fez de forma idônea e inequívoca, estabelecendo a prisão domiciliar com a utilização de monitoramento eletrônico pelo período de um ano, tendo em vista a progressão do apenado para o regime aberto em prisão domiciliar, motivando sua decisão com base no artigo 146-B, II da Lei de Execuções Penais.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do agravo em execução penal e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023